Tribunal: CARF
Processo: 10875.902994/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902994/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.370 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BUHLER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora Paula Santos
de Abreu não mais integrava o quadro de Conselheiros do CARF, eu, Paulo Mateus Ciccone,
presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar a decisão a seguir.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc” designado para formalização do voto e da resolução

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902994/2008-21
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

Relatório
Reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
relatora original:
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014. Que
manteve o indeferimento das compensações declaradas nos PER/DCOMPs ns.
26911.41630.281204.1.3.02-0657 e 33653.07613 310105.1.3.02-0021 e homologou apenas
parcialmente a compensação declarada na DCOMP de n. 33920.25928.301104.1.3.02-1780, por
não ter reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ correspondente ao ano-calendário de
2003, no valor de R$ 347.305,98.
2.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, in verbis:
Trata o presente processo de compensação materializada pelas declarações
(Per/DComp) de fls. 36 e ss, na qual a interessada acima qualificada empregou
alegado crédito, no valor de R$ 347.305,98, oriundo de saldo negativo referente
ao ano-calendário 2003.
A compensação declarada em 30/11/2004 (Per/Dcomp final 1780) foi
homologada parcialmente e as declaradas em 28/12/2004 e 31/01/2005 não
foram homologadas, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 67), o pretenso saldo negativo montaria apenas R$
69.721,85, cobrindo apenas parte da primeira compensação.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido
despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência pelo
edital de fls. 72/76, afixado em 10/09/2008, a interessada interpôs, no dia 24 do
mês seguinte, a manifestação de inconformidade de fls. 4/25, alegando, em
síntese, erro no preenchimento do Per/DComp, precisamente quanto ao valor do
crédito empregado. Preliminarmente, argüiu a nulidade do feito fiscal por
suposto erro no enquadramento legal e por vício de motivação.
É o relato do necessário.
3.
O Acórdão proferido pelo julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação sob o fundamentos de que a contribuinte busca a retificação do Per/DComp objeto
do processo, o que só seria possível nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de
decisão administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
4.
Entende que no caso, estão ausentes os requisitos necessários à tal
retificação do Per/DComp vez que já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do
crédito é questão de direito.
5.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

a)
Preliminarmente pugna pela nulidade do despacho decisório por falta de
fundamentação legal e motivação o que acarretou cerceamento de seu direito de defesa;
b)
O enquadramento legal utilizado para não homologar a compensação
intentada foi o art. 168 do CTN, e art. 6o, inciso II, § 1o e art. 74, ambos da Lei n. 9.430/96 e art.
5o da IN SRF 600/2005, que em nada indicam a suposta exigência descumprida;
c)
No mérito, esclarece que informou equivocadamente o valor de R$
915.483,80 nas "Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP", oriundos de
retenção na fonte, diferente do montante de R$ 1.193.067,93 conforme declarado em DIPJ. Da
mesma forma, não informou nas DCOMPS os pagamentos por estimativa mensal oriundos em
DARF, que totalizaram o montante de R$ 277.584,13. Assim, foram informados somente os
valores referentes à IRPJ retido na fonte, configurando justamente a diferença do valor
informado na DIPJ, conforme tabela abaixo:

d)
Aduz que tem direito à compensação nos termos do art. 170 do CTN e
discorre sobre o instituto da compensação;
e)
Pugna pela observância ao princípio da verdade material e pela
apresentação de todo os meios de prova que forem necessários à comprovação do que alega.
f)
Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas pela
contribuinte, reconhecendo-se o valor total informado em PER/DCOMP.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

Voto
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc designado.
Na condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento. Portanto, a análise do caso concreto
reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não me encontro vinculado,
no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a nenhum dos fundamentos adotados
para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a quaisquer das conclusões da decisão,
incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as quais posso ou não concordar em situações
concretas .
Passo, a seguir, à transcrição do voto em sua redação original.
Conselheira Paula Santos de Abreu - Relatora.
I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Das alegações de nulidade
2.
Preliminarmente, a Recorrente requer a nulidade do despacho decisório
por entender ter havido cerceamento ao seu direito de defesa alegando que a decisão careceu de
motivação e incorreu em erro no enquadramento legal para indeferir a compensação pleiteada.
3.
Nesta questão, entendo não haver reparo à decisão recorrida. Isso porque o
despacho decisório aponta com clareza a análise do crédito pleiteado e as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.
4.
Da mesma forma, verifica-se que o enquadramento legal disposto no
despacho decisório está coerente com a matéria tratada. Verifica-se que o inciso II do parágrafo
1o do art. 6o da lei 9.430/96 estabelece a possibilidade de compensação do saldo negativo
apurado no ajuste anual, nos termos do art. 74 da mesma lei que regula as compensações de
créditos e débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, desde que tais
créditos sejam líquidos e certos.
5.
Assim rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
III– Do Mérito
6.
A Recorrente requer sejam integralmente homologadas as DCOMPs nos
26911.41630.281204.1.3.02-0657,
33653.07613310105.1.3.02-0021
e
33920.25928.301104.1.3.02-1780, e o consequente reconhecimento do crédito de saldo negativo
de IRPJ correspondente ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 347.305,98.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

7.
Aduz que equivocadamente deixou de informar algumas parcelas do
crédito nas DCOMPs, oriundos de pagamentos de DARFs no valor de R$ 277.584,13, referente à
recolhimento de estimativas. Explica que a composição do crédito do saldo negativo estaria
demonstrado abaixo:

8.
Insiste que incorreu em erro material e, por decorrência do princípio da
verdade material, seu crédito deveria ser reconhecido
9.
O julgador a quo, por outro lado, sem analisar os elementos de prova
trazidos pela Recorrente, indefere a pedido de homologação das compensações em comento, sob
o único fundamento de que a contribuinte cometeu erro de direito no preenchimento das
referidas declarações e, portanto, as DCOMPs não poderiam ser retificadas.
10.
Com todo respeito à decisão recorrida, em uma rápida avaliação das
informações prestadas em DCOMP, me parece factível ter havido erro material no
preenchimento das declarações. Nas três DCOMPs transmitidas (fls. 41-56). Verifica-se que a
Recorrente, de fato, informou o valor do saldo negativo do ano-calendário de 2003, conforme
consta em sua DIPJ 2004 (fls. 57-73):
11.
Veja a informações prestada em uma das declarações em análise:

12.
Saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ 2004:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

13.
A jurisprudência recente desta corte administrativa tem admitido, por
unanimidade, a retificação de DCOMP mesmo após a prolação de Despacho Decisório que
indeferiu a sua homologação, como se verifica pelas ementas abaixo colacionadas:
Acórdão n. 1001-001.491
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de
Compensação pode ser retificada após o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa
equivocada de pagamento inexistente, depende da análise do crédito
pela Delegacia da Receita Federal que originalmente proferiu o
Despacho Decisório.
Acórdão n. 1301003.488
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro
de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir
receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o código de arrecadação, mas
sem homologar a compensação, por ausência de certeza de que o
pagamento indevido não foi aproveitado para quitação de outros
débitos.
Acórdão n. 1401002.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano - calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
VERDADE MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o
contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a
pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do
crédito sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito
disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de atualização aplicável
aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP.
14.
Feitas estas considerações, é certo que negar à Recorrente o direito de ter
suas declarações analisadas à luz da verdade material, quando há fortes indícios de ter havido
erro no preenchimento das DCOMPs, seria admitir a possibilidade de enriquecimento ilícito por
parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei.
15.
Contudo, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência
do crédito pleiteado e a sua disponibilidade. Isso porque faz-se necessário confirmar não apenas
a existência do crédito, mas também sua disponibilidade.
16.
Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e elementos
disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja
franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que entenda
necessários à esta análise.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

17.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
18.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar. Após a realização da
diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc Designado.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital